Tribunal: TJMT
Processo: 1025508-97.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025508-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.787.089/0001-58 (APELADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), MARCIANE MARIA VIEIRA ASTOLPHO - CPF: 801.965.271-04 (APELADO), JAIR FLAVIO TROMBETTA - CPF: 326.616.141-68 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de imóvel, reconheceu excesso de penhora quanto a valores bloqueados em conta do Banco Bradesco, determinou a devolução parcial, converteu em penhora valores constritos em conta da Caixa Econômica Federal e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. O apelante requer justiça gratuita, nulidade por ausência de citação de litisconsorte e reconhecimento de impenhorabilidade.

Fato relevante.
Foram bloqueados valores via SISBAJUD. Parte foi restituída por excesso. O montante mantido na conta da Caixa é inferior a 40 salários-mínimos.

A decisão recorrida.
A sentença afastou a nulidade, manteve a penhora sobre a conta da Caixa e declarou extinta a execução por satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à justiça gratuita; (
ii
) saber se há nulidade por ausência de citação de ex-companheira como litisconsorte necessária; e (
iii
) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário. A gratuidade deve ser deferida, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

O título executivo foi firmado apenas pelo apelante. A partilha de dívida na Vara de Família produz efeitos apenas entre os ex-companheiros. Não há litisconsórcio passivo necessário. Inaplicável o art. 114 do CPC.

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. A jurisprudência do STJ estende a proteção a valores até 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente, poupança ou aplicação financeira.

O valor bloqueado é inferior ao limite legal. Não há prova de fraude ou hipótese do § 2º do art. 833 do CPC. A penhora deve ser desconstituída.

IV. Dispositivo e tese

salários-mínimos
para
deferir a justiça gratuita, rejeitar a preliminar de nulidade e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 40
salários-mínimos
, com desconstituição da penhora e regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A partilha de dívida entre ex-companheiros não vincula o credor que não integrou a relação processual, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 2. Na ausência das hipóteses do § 2º do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os valores até 40
salários-mínimos
mantidos em conta bancária, independentemente da natureza da conta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, 114, 833, IV e § 2º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgada parcialmente procedente para reconhecer excesso de penhora quanto aos valores bloqueados na conta do Banco Bradesco, determinar a devolução de R$ 6.625,63, converter em penhora o valor constrito na conta da Caixa Econômica Federal e extinguir a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O apelante
suscita preliminar de
nulidade processual por ausência de citação de sua ex-companheira, ao argumento de que a dívida referente ao imóvel foi partilhada em 50% perante a Vara de Família, o que caracterizaria litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são inferiores a 40
salários-mínimos
e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária.

Defende que a sentença adotou interpretação restritiva da norma, ao exigir prova de indispensabilidade dos valores para a subsistência, tese que reputa superada.

Pede a
concessão da justiça gratuita
, a declaração
da nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte necessário
e, no mérito,
o reconhecimento de
impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal.

C
ontrarrazões no Id n
.
332777907.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada ajuizou a presente Execução
fundada
no

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de
I
móvel (Lote 35, Quadra 07, Villa Verde Residencial), ante o inadimplemento das parcelas, cujo débito inicial foi apontado em R$ 8.870,39.

C
itado, o executado não
pagou
, razão pela qual foi determinada a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio de R$ 17.955,07 em contas bancárias.

O executado apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade de valores depositados em conta salário no Banco Bradesco e em conta da Caixa Econômica Federal, bem como excesso de penhora.

A sentença reconheceu parcialmente o excesso quanto à conta Bradesco
e determinou
a devolução de parte dos valores, mas manteve a constrição sobre a conta da Caixa, convertendo-a em penhora e declarando extint
o o processo
com fundamento no art. 924, II, do CPC.

PRELIMINARES

JUSTIÇA GRATUITA

Os documentos de Id n. 339607882 comprovam
a hipossuficiência
e, como
não existe
nos autos
nada
capaz de infirmar, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência
,
defiro ao apelante
a gratuidade
.

P
RELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE

LITISCONSORTE

O recorrente sustenta nulidade do feito por ausência de citação da ex-companheira, sob o argumento de que a dívida teria sido partilhada na Vara de Família.

O art.
114 do CPC
enuncia que
o litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

O título executivo
foi firmado exclusivamente pelo apelante, inexistindo participação da ex-companheira.

A partilha de dívidas realizada no âmbito do direito de família produz efeitos entre os ex-cônjuges, não sendo oponível ao credor que não integrou aquela relação processual, subsistindo eventual direito de regresso.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central
está
na possibilidade de penhora de valores inferiores a 40
salários-mínimos
mantidos em conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são
impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente daPrecedente da Segunda Seção
”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Colíder, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio em conta bancária do executado. O agravante requereu a concessão de justiça gratuita e alegou que o valor constrito decorre de atividades informais, constituindo sua única fonte de sustento e de sua família. Sustentou a natureza alimentar da verba, com base no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) determinar se o valor bloqueado é absolutamente impenhorável, por possuir natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova em sentido contrário e considerando a inexistência de vínculo empregatício formal, a concessão do benefício é medida que se impõe.

4. O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo rendimentos de trabalhador autônomo, justamente para preservar a dignidade do devedor e sua subsistência.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente ou poupança, independentemente da origem exata, presumindo-se sua natureza alimentar, salvo prova em contrário (
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF;
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP).

6. A agravada não demonstrou qualquer exceção legal que autorizasse a penhora, tampouco comprovou a destinação diversa dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §2º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019.

AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.

TJMT 1014098-19.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025.

(N.U 1039615-26.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF,
arts
. 1º, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída
”.
(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No caso concreto, o valor bloqueado é inferior
referido
limite legal, inexistindo prova de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de finalidade.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na conta da Caixa Econômica Federal e afastar a extinção da execução por suposta satisfação do crédito.

Diante do exposto
,
defiro os benefícios da justiça gratuita
,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte
e,
no mérito,
dou provimento
ao
R
ecurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 40
salários-mínimos
, determinando a desconstituição da penhora e o regular prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026